Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-96.2020.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001089-96.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO JESUINO DA SILVA - CPF: 042.401.986-82 (APELANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0006-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em três oportunidades distintas, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) determinar se a prova dos autos é insuficiente para a condenação, ensejando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
;

(
ii
) avaliar se o crime em um dos fatos narrados configura hipótese de crime impossível em razão do monitoramento contínuo do acusado; e

(
iii
) verificar se há nulidade na sentença em razão da ausência de correlação entre a denúncia e a decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, imagens do sistema de videomonitoramento e testemunhos colhidos, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4.
O crime impossível não se configura,
pois
a mera existência de sistema de monitoramento por câmeras não impede a consumação do delito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 567/STJ).

5.
Não há nulidade na sentença por ausência de correlação entre a denúncia e a condenação, pois os fatos narrados na peça acusatória descrevem a consumação do furto, permitindo ao réu pleno exercício da defesa, sendo aplicável a
emendatio

libelli
nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por furto exige prova segura da materialidade e autoria, sendo suficientes os registros de videomonitoramento, testemunhos e demais elementos probatórios.

2. O crime impossível não se configura apenas pela existência de sistema de vigilância, pois este não impede a consumação do furto.

3. A ausência de correlação entre a denúncia e a sentença não se verifica quando a capitulação jurídica diverge, mas os fatos narrados são os mesmos, aplicando-se a
emendatio

libelli
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 155, caput, e 71, caput; Código de Processo Penal,
arts
. 383 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 567; STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcelo Jesuíno da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001089-96.2020.8.11.0086, pelo Juízo da
3
ª
Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT
, que o condenou pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art.
155, caput, (Fatos 2, 3 e 4), na forma do art
.
71, caput, ambos do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
,
e pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa.

Inconformada,
nas razões vistas no Id.
232067422
,
a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática do
s
delito
s
de furto
em relação aos fatos 2 e 3
, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Almeja, além disso, o reconhecimento de crime impossível em relação ao fato 4 tendo em vista que o agente estava sendo monitorado durante toda a empreitada criminosa ou anulação da condenação em razão da ausência de correlação entre a denúncia e a sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
232067424
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 242597651), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL OU ANULAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se
,

inicialmente,
a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da prática do delito de furto
em relação aos fatos 2 e 3
, por insuficiência probatória.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
232067330
, p.
1-4
, narra os fatos desta forma:

Fato 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de maio de 2019, por volta das 12h, no estabelecimento comercial “Supermercado
DelMoro
”, localizado na Avenida Perimetral das Samambaias, n° 685-N, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado
MARCELO JESUÍNO DA SILVA
, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em 02 (duas) garrafas de Vodka
Absolut
.

Fato 2

Evola-se dos autos que no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 11h04m, no estabelecimento comercial “Supermercado
DelMoro
”, localizado na Avenida Perimetral das Samambaias, n° 685 N, Bairro Centro, neste município e comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado
MARCELO JESUÍNO DA SILVA
, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu, para si, coisas alheias móveis
, consistentes em 02 (duas) peças de picanha a vácuo, marca Frigo Bom.

Fato 3

Infere-se do incluso procedimento investigativo, ainda, que no dia 01° de setembro de 2019, por volta das 09h16m, no estabelecimento comercial “Supermercado
DelMoro
”, localizado na Avenida Perimetral das Samambaias,
n° 685 N, Bairro Centro, neste município e comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado
MARCELO JESUÍNO DA SILVA
, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu, para si, coisas alheias móveis
, consistentes em 02 (duas) peças de picanha a vácuo, marca Frigo Bom.

Fato 4

Consta no incluso inquérito policial que no dia 06 de setembro de 2019, por volta das 10h49m, no estabelecimento comercial “Supermercado
DelMoro
”, localizado na Avenida Perimetral das Samambaias, n° 685 N, Bairro Centro, neste município e comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado
MARCELO JESUÍNO DA SILVA
, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu, para si, coisas alheias móveis
, consistentes em 02 (duas) peças de picanha a vácuo, marca Frigo Bom.

Extrai-se dos autos que o denunciado
Marcelo
, na data, local e hora do
Fato 1
, adentrou o estabelecimento Supermercado
DelMoro
, dirigiu-se para o setor de bebidas e lá subtraiu, para si, 02 (duas) garrafas de Vodka
Absolut
, tendo, na sequência, ocultado a
res furtiva
na parte de dentro de sua calça.

Após a prática delitiva, o acusado saiu do estabelecimento em posse das bebidas subtraídas.

No curso da investigação, verificou-se que, nas datas descritas nos
Fatos 02 e 03
, o incriminado novamente dirigiu-se ao estabelecimento Supermercado
DelMoro
e dirigiu-se ao setor de carnes, mais precisamente no setor de freezer que continha

peças de picanhas e lá subtraiu várias peças de picanhas, escondendo-as em suas vestes, deixando na sequência o estabelecimento comercial.

Consta dos autos que após ser constatada a falta dos produtos, os funcionários da referida empresa passaram a monitorar as imagens das câmeras de segurança a fim de desvendar o sumiço das peças de picanhas.

Depreende-se que no dia do
Fato 4
, o increpado
Marcelo
retornou ao estabelecimento com o intuito de praticar novo furto, oportunidade em que os gerentes do estabelecimento lograram
flagrá-lo
subtraindo, por mais uma vez, duas peças de picanha marca Frigo Bom.

Nessa ocasião, o acusado foi abordado pelos gerentes do Supermercado que acionaram a polícia, sendo o increpado preso em flagrante.

Evola-se do feito que todas as ações do acusado foram registradas pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial (mídias anexas).

Insta salientar que o increpado confessou a autoria dos furtos em seu interrogatório em fase policial (fls. 12/14).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada
parcialmente
procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal
, por três vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (fatos 2 a 4).

A defesa do apelante busca sua absolvição, com amparo na aplicação do princípio
in dubio pro reo,
justificando não haver provas nos autos que lhe responsabilize pela prática do
s
delito
s
em comento.

No entanto,
a pretensão não prospera,
porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar que o apelante praticou o
s
crime
s
de furto.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada por meio do

boletim de ocorrência (Id.
232067331
, p. 17-19)
,

imagens do sistema de videomonitoramento
(Ids.
232067333
–
232067351
),
bem como pelas declarações da testemunha prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à
autoria
, também está evidente nos autos, como passa-se a demonstrar.

A
testemunha

Edelson Pinto de Almeida
, ao prestar suas declarações na fase extrajudicial, informou que
era gerente do supermercado
Delmoro
há aproximadamente um ano e meio e que
em julho do ano corrente, ao fechar o balanço mensal, foi constatada a falta de 43kg de picanha embaladas a vácuo, avaliadas em cerca de R$ 3.000,00. Diante disso, a partir de agosto, passaram a realizar um balanço diário desse produto para identificar a causa da perda
.

Sustentou que foi
observado que, nos dias em que se constatava a falta de peças de picanha, eram subtraídos cerca de 3 a 4 kg, correspondendo a aproximadamente R$ 300,00 por vez. Para apurar os desaparecimentos, o supermercado monitorou as imagens das câmeras de segurança e verificou que, em todas as ocasiões, o mesmo indivíduo deixava sua bicicleta próximo à cabine do
“
BOBS
”
, entrava no mercado, dirigia-se diretamente ao freezer das picanhas embaladas a vácuo, subtraía as peças e saía. Esses furtos ocorreram duas vezes em agosto
e,
uma
em setembro
sendo

preso
em flagrante
. O autor sempre agia por volta das 11h, às quintas e sábados.

Confira-se:

“
QUE foram duas vezes no mês de Agosto e mais uma com o fato da data corrente; QUE este homem sempre cometia o furto por volta do mesmo horário, cerca de 11:00 (da manhã), em dias de quinta e sábado; QUE na data de hoje o declarante acredita que ele cometeu o furto, pois é véspera de feriado; QUE como já era QUE ele cometesse o ato hoje, sabendo do horário em média que ficou uma pessoa disponibilizada para fazer o acompanhamento pelas câmeras de segurança e tentar o identificar o homem dentro do estabelecimento; QUE por volta de 10:00h da data de hoje, a pessoa que cuidava das câmeras de segurança identificou o homem e avisou o gerente que estava no escritório na parte de cima do supermercado e o mesmo avisou o declarante, também gerente; QUE o declarante estava na parte de baixo do mercado e acompanhou o homem de longe, pois sabiam que ele havia pego duas peças de carne, mas visualmente não conseguiram identificar no corpo dele; QUE o declarante o acompanhou até a porta de saída (próximo ao "BOBS") quando a pessoa que acompanhava pelas câmeras de segurança afirmou que as peças de carne estavam com o homem; QUE então o declarante o abordou e pediu para ver, e o homem entregou as duas peças de carne para o declarante, avaliadas em cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); QUE uma peça de carne estava nas axilas e a outra na calça do homem na parte da frente; QUE o declarante encaminhou este homem para uma sala dentro do estabelecimento para acionar a polícia, quando foi identificado que o SD PM
Amike
no estacionamento do mercado; QUE então foram até ao SD
Amike
relatar a situação e o mesmo ligou para a polícia civil, solicitando apoio; QUE houve outra vez que esse mesmo homem furtou bebida alcoólica, mas o declarante afirma que não sabe quando foi e nem que bebida era; QUE apenas sabe que foram dois litros; QUE não deram importância e agora que o homem foi identificado pelos furtos das peças de picanha, constatou-se em se tratar da mesma pessoa
”.
(Id.
232067362
, p. 8-9
).

Em juízo,
Edelson

confirmou os fatos narrados, aduzindo que
ao fechar o balanço de julho de 2019, foi constatada a falta de 43 kg de picanha embaladas a vácuo, avaliadas em R$ 3.000,00. Diante disso, iniciaram um controle diário do estoque, revelando que, em diversas ocasiões, cerca de 3 a 4 kg do produto eram furtados, totalizando aproximadamente R$ 300,00 por vez. A equipe de segurança identificou, por meio das câmeras, que um indivíduo repetidamente entrava no mercado, pegava as peças de carne e saía sem pagar, sempre por volta das 11h, às quintas e sábados. Os furtos ocorreram pelo menos três vezes, sendo duas em agosto e uma na data do flagrante.

Por sua vez,
o apelante
,
em perante a autoridade policial confessou os fatos aduzindo que
furtou duas peças de picanha no Mercado
Delmoro
na data dos fatos. Ele afirmou que chegou ao estabelecimento por volta das 11h,
pegou os produtos e, ao tentar sair, foi abordado por funcionários, momento em que devolveu as mercadorias subtraídas.
Relatou ainda que já havia cometido outros furtos de picanha no mesmo supermercado em diversas ocasiões, embora não soubesse precisar a quantidade exata.

O interrogado também admitiu ter furtado, em outra ocasião, um litro de
vodka

Absolut
no Mercado
Delmoro
. Esclareceu que sempre atuava sozinho ao realizar os furtos e nunca compartilhou tais informações com terceiros.

No entanto, o apelante não foi ouvido em juízo e teve sua revelia decretada.

Em que pese a negativa de autoria e a alegação da defesa de ausência de provas a amparar a condenação, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao envolvimento do apelante na prática delitiva, pois
as imagens de segurança capturaram o apelante pegando
os pedaços de carne
e os escondendo
em suas vestes
, o que foi confirmado em juízo pelo depoimento
de Edelson
.

A autoria também é reforçada pela confissão extrajudicial de Marcelo
Jesuíno,
prestada perante a autoridade policial, na qual admitiu a subtração das peças de carne em diversas ocasiões, além do furto de bebida alcoólica. Embora a confissão extrajudicial, isoladamente, não seja suficiente para embasar uma condenação, no presente caso ela encontra amparo nas demais provas dos autos, configurando-se como um elemento corroborativo de extrema relevância. As gravações do sistema de segurança demonstram de forma inequívoca a conduta reiterada do apelante. As imagens dos dias 29 de agosto e 1º de setembro de 2019 revelam a mesma sistemática delitiva: entrada no supermercado, deslocamento direto ao setor de carnes, retirada das peças de picanha e ocultamento nas vestes, seguido da saída do estabelecimento sem pagamento.

Veja-se que, de acordo com as imagens
do dia 29/08/20219
de I
ds.
32488866
(indo para o freezer),
32488869 (pegando carnes no freezer), 32488867 (escondendo duas peças de carne), e 32488870 (saindo do mercado) e as gravações referentes ao dia 01/09/2019, nos
I
ds. 32488849 (chegando no estacionamento), 32488851 (escondendo o produto), 32488853 (pegando o produto
no freezer) e 32488854 (saindo do estacionamento)
,
está evidente o ingresso do réu no supermercado
,
bem como a sua tranquilidade na escolha das
carnes, sendo colocadas em suas vestes
e a saída do estabelecimento.

Ao contrário do que alega a
d
efesa, as imagens apresentadas em
j
uízo são
claras
, não remanescendo dúvida acerca do fato de que o autor do crime, nos dias 29/08/20219
e
01/09/2019, é o
apelante
. Atente-se que, nas duas datas, o autor do crime se valeu de igual
modus operandi
.
O sujeito que é visto nas imagens registradas nos dois dias tem idêntica feição, compleição física
.

Ademais, às imagens deve ser somada a palavra da vítima que, no presente caso, está representada pelo
gerente
da empresa
(Edelson
Pinto de Almeida
) tendo
mencionado que, atento ao fato do dia anterior,
os demais funcionários
já identificaram o acusado assim que ele entrou no estabelecimento para realizar o
terceiro
furto, tanto que foi abordado logo que tentou sair do mercado
, de modo que não há que se falar em
absolvição
pelos fatos 2 e 3.

Descabe, ainda, a tese de crime

impossível
em relação ao fato 4
, porquanto a conduta teria sido vigiada o tempo todo pelas câmeras de segurança.

Cabe assinalar que, embora o apelante tenha sido abordado ainda na saída
do mercado
, o monitoramento e a fiscalização realizados pelo estabelecimento não foram suficientes para inibir a conduta delitiva. Tal situação reforça a tese de que as medidas de proteção remota adotadas por lojistas (por câmeras ou mediante funcionários específicos), conquanto embaracem, não obstam a prática de crimes contra o patrimônio.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a mera existência de sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou de
seguranças
no interior do estabelecimento comercial, por si só, não impedem a caracterização do crime de furto (Súmula n. 567/STJ)
.

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados d
este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS DE FURTO CONSUMADO E TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
FURTO TENTADO – ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA – INVIABILIDADE – MONITORAMENTO QUE POR SI SÓ NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A PRÁTICA DO CRIME – SÚMULA 567 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A presença de sistema de segurança e monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial vitimado, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais. Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP. Entendimento da Súmula 567 do STJ.

(N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELAS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA – RES FURTIVA SUPERIOR A SESSENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONAIS – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE COM RELAÇÃO AO FURTO DESCRITO NO FATO 4 DA DENÚNCIA – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO FATO 3 DA DENÚNCIA – APELO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR POR CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS INERENTES AO TIPO PENAL – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE, COM A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de furto está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Não cabe o princípio da insignificância quando o bem subtraído
ultrapassa o valor correspondente a 60% [sessenta por cento] do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC nº 553.872/SP). “A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina” (TJ/MT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064,
Julgado
em 14/04/2021).
A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do STJ], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o réu por ter praticado outros delitos anteriormente –, torna impossível a consumação do delito, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.
Se o réu não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime de furto, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com sua compensação com a agravante da reincidência. A
desvaloração
das circunstâncias do crime exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal. A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].
(N.U 1000933-58.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.
Destacamos

Como é cediço, o
crime impossível se caracteriza, apenas, ante a absoluta impropriedade do objeto ou a ineficácia absoluta do meio, ou seja, quando os meios empregados forem totalmente inaptos para a prática do delito, quando a inidoneidade do meio é absoluta, o que não reflete o caso dos autos. Na situação em análise, o meio utilizado pelo agente era de idoneidade relativa, uma vez existente a possibilidade de consumação, ainda que remota, pois, de fato, o réu conseguiu se apossar dos bens e sair do estabelecimento, e poderia até mesmo empreender fuga ao ser abordado
.

Nessa ordem de ideias, a doutrina e a jurisprudência pátrias adotam a chamada Teoria da
Apprehensio

ou

Amotio
, no sentido de que o crime de furto se consuma
no momento em que
a
res furtiva
passa para o poder do agente ativo do delito, mesmo que por breve período de tempo, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima. Nesse sentido, seguem precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. INTELIGÊNCIA SÚMULA 582/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, que visa a desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, alegando violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. 2.
O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante, aplicando a teoria da
amotio
, que considera consumado o delito de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sem posse mansa e pacífica.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a consumação do crime de roubo exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído ou se basta a inversão da posse, ainda que temporária e seguida de perseguição. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
amotio
, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, com base na teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, independentemente de ser mansa, pacífica ou desvigiada (Súmula n. 582/STJ). 6. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.435.335/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.)

Destacamos

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Furto qualificado. Ausência de provas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Crime consumado. Inversão da posse configurada. Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto consistente na subtração de fios elétricos e um disjuntor, posteriormente restituídos à vítima. Pretensão do apelante de absolvição por ausência de provas, pelo reconhecimento do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade tentada. II. Questões em
discussão Há
três questões em discussão: avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto; definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, considerando as circunstâncias do crime e os antecedentes do acusado; determinar se o crime de furto foi consumado ou apenas tentado. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de provas não prospera, uma vez que a autoria e materialidade do crime encontram-se devidamente demonstradas por elementos robustos, incluindo o flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos, o testemunho da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como a restituição dos objetos à vítima. 4. A aplicação do princípio da insignificância exige condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
No caso concreto, o princípio é inaplicável, dada a habitualidade delitiva do apelante, que eleva o grau de reprovabilidade e afasta os requisitos para a incidência do postulado. 5.
A consumação do crime de furto está caracterizada pela adoção da teoria da
amotio
, segundo a qual o delito se consuma com a inversão da posse, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. A posse dos bens subtraídos pelo acusado foi devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais constantes nos autos
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alegação de ausência de provas é afastada quando a autoria e materialidade do crime estão devidamente demonstradas por depoimentos testemunhais e provas documentais. O princípio da insignificância não se aplica a casos em que o acusado ostenta reincidência ou habitualidade delitiva, ainda que o valor dos bens seja reduzido. O furto se consuma com a inversão da posse dos bens subtraídos, independentemente de posse mansa e pacífica. Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 14, II, 155 e 307; Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ,
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021.

(N.U 0004549-46.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).
Destacamos

A esse respeito, cumpre registrar que o apelante já se encontrava com a posse dos objetos, a ponto de ter sido oportunizado o pagamento dos itens que havia furtado,

mas optou por não efetuar o pagamento, evidenciando, assim, o seu
animus
furandi
e a consumação do delito de furto. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, uma vez subtraído o bem e havendo a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo, o crime se consuma, independentemente da recuperação imediata dos objetos pela vítima ou por terceiros.

Portanto, não há que se falar em crime impossível, tampouco na possibilidade de desclassificação do furto para a modalidade tentada
, de modo que
, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por derradeiro,
o
apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de aditamento da denúncia pelo Ministério Público, não podendo haver a condenação por furto consumado quando na denúncia se requer a condenação por furto tentado.

Malgrado o inconformismo da
d
efesa, vejo que
a pretensão não merece prosperar
.

Não se ignora que, lamentavelmente, o representante ministerial atuante em
primeira
instância não lançou mão da melhor técnica jurídica ao redigir a preambular acusatória, sobretudo ao apontar a capitulação jurídica em que reputou incurso o denunciado.

Contudo, sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação que lhes foi dada pelo Ministério Público, tanto é que,
ex
vi
do instituto da
emendatio

libelli
, ao Juiz é permitido atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, ainda que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
contanto que não modifique a descrição do fato narrada na exordial acusatória
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Trata-se de situação bastante diferente da
mutatio

libelli
, que se dá quando o juízo sentenciante conclui que o fato narrado na inicial
não corresponde
aos fatos provados na instrução processual, hipótese em que deve ser observado o art. 384 do Código de Processo Penal, com a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que este adite a peça inaugural, em vista de se tratarem, nesse caso, de fatos distintos.

In
casu
,
examinando atentamente os termos da denúncia oferecida em desfavor do apelante, percebe-se que, embora o
Parquet
tenha capitulado o crime na forma tentada, verifica-se que, ao narrar os fatos, o órgão acusador se reportou ao furto consumado e não à sua forma tentada
, conforme se infere deste trecho da denúncia:

[...] Depreende-se que no dia do Fato 4, o increpado Marcelo retornou ao estabelecimento com o intuito de praticar novo furto, oportunidade em que os gerentes do estabelecimento lograram flagrá-lo subtraindo, por mais uma vez, duas peças de picanha marca Frigo Bom.

Nessa ocasião, o acusado foi abordado pelos gerentes do Supermercado que acionaram a polícia, sendo o increpado preso em flagrante [...]

Dessa forma, resta evidente que a própria peça acusatória descreve um crime consumado, uma vez que houve a inversão da posse do bem
subtraído antes da abordagem do acusado. A capitulação equivocada na denúncia, portanto, não prejudicou o exercício da ampla defesa, pois o apelante teve pleno conhecimento dos fatos que lhe foram imputados e pôde se defender amplamente durante toda a instrução processual.

No caso em exame, a sentença reconheceu corretamente a consumação do delito de furto, sem qualquer inovação fática em relação ao que foi narrado na denúncia. A defesa teve plena oportunidade de contestar a materialidade e autoria do crime, além de exercer todos os meios de defesa cabíveis, não havendo, portanto, qualquer prejuízo que pudesse justificar a nulidade arguida.

Assim, a capitulação na forma tentada não se sustenta diante da própria descrição dos fatos apresentada pelo órgão ministerial, impondo-se o reconhecimento da consumação do delito.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. PECULATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO CONTRA O PATRIMÔNIO DE ENTIDADE DO SISTEMA "S". PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. HIGIDEZ DA DENÚNCIA QUANTO AOS DEMAIS ASPECTOS. 2. "LAVAGEM" DE DINHEIRO. DESCRIÇÃO DO DELITO ANTECEDENTE. JUSTA CAUSA DUPLICADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FATO DELITUOSO ANTECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 3.
Por outro lado, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da
emendatio

libelli
e
mutatio

libelli
, nos termos dos
arts
. 383 e 384 do Código de Processo Penal.
3. Embora a inicial acusatória impute ao recorrente a prática de crime contra a Administração Pública, a narrativa da denúncia permite o exercício das garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório devendo eventual ajuste na capitulação ser feito oportunamente pelo magistrado sentenciante, caso haja necessidade. [...]

(RHC n. 150.451/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Desse modo, esclarecida a situação concreta dos autos,
afasta-se a tese de nulidade da sentença por suposta violação do princípio da correlação decorrente da inobservância do art
.
384 do Código de Processo Penal
, ante a absoluta incompatibilidade da situação dos autos com o instituto em voga.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Marcelo Jesuíno da Silva
, mantendo
incólume
a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025